Tribunal: TJDFT
Processo: 0753480-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0753480-02.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLORINA ANTUNES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido de sobrestamento, porquanto nos termos do art. 1.040, III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o que ocorreu no DJE de 16/08/2023, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, independentemente da oposição de embargos. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito